Tribunal: TJSP
Processo: 1500616-44.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Roubo simples – Prisão em flagrante –Reconhecimento na delegacia – Negativa do réu em juízo – Palavra da vítima – Novo reconhecimento em audiência – Depoimento dos policiais – Prova segura – Condenação mantida;
Roubo simples – Réu portador de maus antecedentes e multirreincidente em crimes contra o patrimônio – Regime fechado – Possibilidade – Recurso improvido.